Tribunal: STF
Processo: Rcl 76731
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC N. 16, AO TEMA N. 246 DA RG E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, contra  decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo n. 0020583-49.2022.5.04.0664, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, no RE n. 760.931 (Tema 746 de RG) e a Tese firmada na Súmula Vinculante n. 10 .



    2. Alega a parte autora na inicial que “o Egrégio TRT4, com base na aptidão da prova, considerou o ente público culpado sem a efetiva demonstração da culpa, baseando sua decisão no artigo 942 do Código Civil, porém a questão se resolve à luz do Tema nº 246” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “o ato reclamado estendeu ao ente público a responsabilidade objetiva atribuída à empresa de vigilância em razão do risco da atividade. Todavia, a responsabilidade subsidiária do Município reclamante não é objetiva, conforme decisão vinculante dessa Corte proferida no RE 760.931” (fl. 7, e-doc. 1).



    Dispõe a decisão reclamada quanto à responsabilidade do Ente Público (e-doc. 4):



    “De acordo com o laudo pericial produzido nos autos (ID. 1d9fd1f), após exame clínico da autora, o perito concluiu que as atividades desempenhadas em favor dos reclamados atuaram como concausa nas dores suportadas pela demandante (...).



    Nesse contexto, o caso concreto não versa sobre responsabilidade por créditos de natureza trabalhista em sentido estrito, mas por indenizações decorrentes de acidente e doenças do trabalho, de modo que a controvérsia não se resolve à luz da Súmula nº 331 do TST, e sim na forma do que estabelece o CC.



    (...)



    No entanto, considerando o princípio [da] vedação à reformatio in pejus, inviável reconhecer a responsabilidade solidária do recorrente, mas tão somente manter a responsabilidade subsidiária reconhecida na origem, ainda que por fundamentação diversa. 



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso ordinário do terceiro reclamado.”.



    Afirma que “a condenação subsidiária foi automática e amparada na presunção de ineficácia da fiscalização gerada pelo inadimplemento, bem como no simples fato de ter ocorrido um acidente com o empregado. Não houve a demonstração de nexo de causalidade entre a ação/ omissão do Ente público e o fato ocorrido, o qual, a propósito” (fl. 8, e-doc. 1).



    Destaca que “o cerne da discussão está no nível de fiscalização exigida. Para esse Pretório Excelso, a fiscalização é obrigação de meio, para o TRT4 a fiscalização é uma obrigação de resultado. Para o STF, o ente público não pode ficar inerte diante da constatação de irregularidades” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer, nesta reclamação, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, pede a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do Ente Público por acidente de trabalho, teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na ADC n. 16, no Tema n. 246 e à Súmula Vinculante n. 10.



    6. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16:  



    EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24-11-2010, DJe-173 DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011 EMENT VOL-02583-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00011)



    O RE n. 760.931 fixou o Tema n. 246 de RG nestes termos:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    A súmula vinculante n. 10 estabelece que:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    8. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020).



    Desse modo, ao examinar a decisão impugnada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, nem mesmo a atuação de órgão fracionário, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    9. Quanto aos demais paradigmas invocados, verifico que a decisão reclamada, levando em consideração o princípio da vedação à reformatio in pejus, confirmou a responsabilidade subsidiária do Ente Público reconhecida na origem, apesar de entender que a hipótese seria de responsabilização solidária.



    Na espécie, a discussão restringe-se à responsabilidade civil decorrente de acidente de trabalho, o que não guarda pertinência com os temas tratados na ADC n. 16 e no Tema n. 246, que versam sobre encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato com a administração pública previstos no art. 71 da Lei n. 8.666/93.



    Desse modo, em relação aos paradigmas de controle apontados entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    Esta Corte tem entendido que as situações que versam sobre a responsabilização da Administração Pública decorrente de acidente de trabalho, não guardam estrita aderência com o decidido pelo STF na ADC n. 16 e no Tema 246 de RG. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 59225 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-03-2024 PUBLIC 19-03-2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA Nº 246), À ADC Nº 16/DF E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. No caso dos autos, trata-se de apreciação sobre responsabilidade civil decorrente de acidente de trabalho, em que ambas as partes foram consideradas solidariamente responsáveis, devido à culpa por ato ilícito, nos termos do art. 942 do CC. 4. Não se afigura violação aos termos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 60734 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 20-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. ACIDENTE DE TRABALHO. INOCORRÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, no uso de competência própria, inadmite recurso de revista, com fundamento no art. 896-A da CLT, quando a questão discutida no processo de origem não guarda identidade material com matéria cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. A via reclamatória não se revela adequada ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimita pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 52192 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022)



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência deste Supremo Tribunal considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    10. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente